Tribunal: TJDFT
Processo: 0746790-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0746790-60.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SEBASTIAO INACIO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível (ID 44413272) interposta pelo Autor, Sebastião Inácio, contra o Réu, Banco do Brasil S/A, em face da sentença (ID 44413262), proferida em ação de produção antecipada de prova, por meio da qual o Juízo a quo indeferiu a petição inicial e a gratuidade de justiça. Transcrevo a sentença: Defiro a tramitação prioritária, à luz do art. 1.048, inciso I, do CPC. Cuida-se de ação de produção antecipada de provas, proposta por SEBASTIÃO INÁCIO em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, partes qualificadas nos autos. Aduz a parte autora, em suma, que a presente ação teria por escopo amealhar provas que sustentariam ulterior promoção de liquidação da sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública de no 94.00.08514-1/DF. Postula, com isso, obter, em face da parte demandada, cópias de cédulas rurais e extratos, emitidos no período abrangido pelo julgado. É o que basta relatar. Decido. O caso é de julgamento do feito no estado em que se encontra, à luz do que dispõe o artigo 354, caput, do CPC. Em sede prefacial de exame da peça de ingresso, impende aferir a existência das condições da ação, dentre as quais se destaca o interesse de agir, caracterizado pelo trinômio necessidade/utilidade/adequação da via processual eleita para a veiculação da pretensão que se pretende ver judicialmente sufragada. A teor do que dispõe o Código de Processo Civil, em seus artigos 330, inciso III, e 485, inciso VI, o processo não será submetido a exame de mérito quando verificada a ausência de interesse processual, o que se observa no presente caso. Com efeito, extrai-se que o interesse de agir, consistente na verificação da utilidade, necessidade e adequação do provimento jurisdicional vindicado, revela-se ausente na hipótese vertente, uma vez que, à luz do disposto no artigo 510 do Código de Processo Civil, é dever da parte devedora, uma vez instada pelo juiz, apresentar os documentos indispensáveis à liquidação da sentença nos próprios autos da liquidação. Nesse sentido, consoante dispõe o aludido dispositivo legal, na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial. Posto isso, tem-se que a ação voltada à produção antecipada de provas, manejada pela parte autora, afigura-se manifestamente dispensável, haja vista que a parte ré, no momento processual adequado, será chamada a apresentar, nos autos da liquidação por arbitramento, os documentos cuja obtenção pretendem as requerentes nesta sede, evidenciando-se a ausência do interesse de agir, circunstância passível de conhecimento a qualquer tempo e de ofício pelo Juízo, nos termos do art. 485, § 3o, do CPC. Diante do exposto, com fulcro no disposto nos artigos 330, inciso III, e 485, inciso VI, § 3o, ambos do CPC, indefiro a petição inicial. Sem honorários, uma vez que não houve citação. Custas finais, se houver, pela parte autora, subsistindo a exigibilidade de tais verbas, vez que, tendo a parte optado por não fornecer os elementos necessários à aferição de sua hipossuficiência econômica e não se podendo concluir, à luz da jurisprudência dominante, por presunção, que não teria condições de arcar com as custas judiciais, INDEFIRO a gratuidade da justiça. Promova a Secretaria às alterações cadastrais pertinentes à condição inicialmente assinalada. Sentença datada e registrada eletronicamente. Publique-se e intime-se. Nas razões recursais, o Apelante alega que: i) a pretensão nos autos é de produção antecipada de prova em razão da ação civil pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400, na qual restou reconhecido que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março/1990, foi o BTFN no percentual de 41,28%, de modo que os agricultores têm direito à devolução do montante cobrado a maior; ii) alega que, de acordo com o art. 381 do CPC, a produção antecipada de provas será admitida, entre outros casos, para o prévio conhecimento dos fatos, a fim de justificar ou evitar o ajuizamento de ação; iii) ajuizou a ação para fins de verificar se faz jus aos valores a serem devolvidos, de acordo com a ACP 0008465-28.1994.4.01.3400. Aduz que necessita que o Réu apresente os documentos que estão sob sua posse, como a própria cédula de crédito rural; iv) o Apelante precisa dos documentos necessários a fim de que futuramente ou não, possa embasar uma ação de liquidação provisória, visto que há diversas ações dessa classe extinta por falta dos documentos basilares; v) Acrescenta que diversas ações de liquidação provisória de sentença foram extintas em decorrência de ter apenas a certidão de registro da cédula de crédito rural, pois o entendimento é que o emitente tem outros meios de adquirir os documentos pertinentes, entre eles a própria produção antecipada da prova. vi) não há dúvidas quanto o interesse de agir do Apelante, pois o mesmo comprovou a sua relação com a Apelada e a necessidade de obter os documentos essenciais para quiçá futuramente o ajuizamento da liquidação provisória. Ao final, pede: Ante o exposto, pugna a parte Apelante pelo total provimento do presente Recurso de Apelação, para que seja reconsiderada ou reformada a r. Sentença de primeira instância, determinando a intimação do Apelado para que apresente os documentos solicitados na inicial. Sucessivamente, requer seja reformada a r. Sentença de primeira instância, determinando o imediato retorno dos autos ao Juízo de primeira instância para o prosseguimento do feito segundo os limites e regras das normas de regências. O preparo recursal foi recolhido (ID 44413273). O Banco do Brasil apresentou contrarrazões (ID 44413276). Preliminarmente, sustenta que as instituições financeiras têm o dever de guardar todos os documentos ligados à sua atividade até o prazo em que esteja prescrita a pretensão de seus clientes questionarem judicialmente as relações jurídicas neles representados. Sustenta que está escoado o prazo prescricional de 20 anos (art. 177 do CC/1916), de modo que se extinguiu o dever de guarda dos documentos. Alega que o Banco fornece a seus clientes cópias de todos os documentos mediante solicitação administrativa com pagamento de taxa, sendo totalmente descabida a presente ação. Por fim, diante da necessidade de resposta ao recurso, requer a condenação do Apelante em honorários advocatícios. É o relatório. A controvérsia submetida a exame no recurso consiste na análise da existência de interesse de agir para o ajuizamento de procedimento de produção antecipada de prova. De outro lado, o Apelado sustenta, em preliminar, o esgotamento do prazo para a guarda de documentos, a possibilidade de o interessado obter os documentos administrativamente, bem como requer a condenação do Apelante em honorários advocatícios. Diante da preliminar arguida pelo Apelado nas contrarrazões e em observância ao art. 10 do CPC, INTIME-SE o Apelante para manifestação. Ainda por força do princípio da vedação da decisão surpresa, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem sobre a competência do foro de Brasília/DF para apreciação da causa, uma vez que se extrai dos documentos juntados à inicial que o Autor reside em Bonopolis/GO e as cédulas de crédito rural foram registradas no Registro de Imóveis de Porangatu/GO, o que indica que foram firmadas na agência do Apelado localizada em tal comarca. A despeito de a (in)competência não ter sido apontada como razão de decidir na sentença apelada, tampouco questionada pelas partes, este TJDFT tem proferido reiterados entendimentos pela possibilidade de declinação da competência de ofício. Colaciono alguns julgados: (...) 2. Não é dado à parte autora escolher o juízo aleatoriamente, em dissonância com o seu domicílio e o do local onde realizado o negócio jurídico, ainda que se trate de competência territorial, que ostenta natureza relativa, por força da garantia constitucional do juiz natural e das regras processuais, especialmente, a boa-fé, (art. 5o do CPC), com vista ao atendimento aos fins sociais e às exigências do bem comum. 3. De acordo com a regra da especialidade, o foro competente para o processamento e julgamento é o do local onde se encontra a agência ou sucursal em que foi celebrado o negócio jurídico, nos termos do art. 53, inc. III, alínea b, do CPC. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão agravada mantida. (Acórdão 1693594, 07426768120228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2023, publicado no DJE: 8/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA COLETIVA.LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. DEMANDA CONTRA O BANCO DO BRASIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPETÊNCIA. FORO. SEDE DA PESSOA JURIDICA. AFASTADA. ESCOLHA ALEATÓRIA. DOMICÍLIO DA PARTE AUTORA. LOCALIDADE DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. MUNICÍPIO DIVERSO DE BRASÍLIA. DECLINIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. 1. A Justiça do Distrito Federal, notadamente no âmbito dos órgãos de jurisdição deste Tribunal, está sendo escolhida, sem qualquer critério fático ou jurídico razoável, portanto idôneo, como foro de eleição em uma infinidade de relações contratuais, com impacto direto e severo na adequada prestação dos serviços destinados por esta Corte à população do Distrito Federal. 1.1. Várias razões parecem respaldar esse recente comportamento. Talvez por sua razoável celeridade na solução das demandas, talvez por suas custas módicas ou por qualquer outro critério inaudito. Certo é que, de modo recorrente (e indevido), a jurisdição desta Corte tem sido utilizada em foros de eleição sem qualquer critério idôneo e justificável, com impacto efetivo e direto na gestão judiciária, a margem da mens legis constitucional que, ao dispor sobre a estrutura dos Tribunais (art. 94, XIII, da CF/1988), impõe a observância do número de juízes com a demanda e a população local. 1.2. A boa-fé objetiva é princípio informador de qualquer relação jurídica (de direito material ou processual), e, portanto, quanto à causa de eleição de foro, devem as partes, ao menos, demonstrar qual a circunstância fática ou jurídica - e não apenas o seu mero arbítrio - que justifique a escolha contratual, notadamente quando no Distrito Federal não subsiste qualquer vinculação seja quanto aos contratantes, seja quanto ao objeto contratual. 2. O foro escolhido pelo autor não se vincula aos critérios de domicílio do autor ou da agência onde foi firmado o contrato de cédula de crédito, não havendo razões para ajuizar a ação levando-se em conta tão somente o local da sede da instituição financeira. 2.1. O forocompetente para julgar ações que versem sobre contrato bancário é o do local da agência onde foi pactuado o negócio jurídico, e não na sede da instituição. 3. Ao considerar que o Banco do Brasil possui inúmeras agências bancárias no País, onde são firmadas diariamente contratos bancários, desarrazoado fixar a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar todas as ações relacionadas a Liquidação de Sentença de Ação Coletiva ajuizadas em seu desfavor com fundamento no mero argumento de se tratar de foro de sua sede. 3.1. O processamento de ações de partes que não residem no Distrito Federal ou que o objeto da causa não tenha qualquer relação com esta Capital Federal acaba por prejudicar e desgastar toda a máquina judiciária local, tanto aos magistrados, servidores e a estrutura organizacional e financeira deste Tribunal, bem como ainda acaba por inviabilizar ainda a própria celeridade dessas ações e dentre tantos outros processos da população que aqui possui vinculação, quiçá o cumprimento de metas impostas pelo CNJ 4. Ao se deparar com a escolha aleatória do foro, aliado às questões organizacionais e sistêmicas do Judiciário local, possibilitado está o declínio da competência para processamento e julgamento do feito da demanda que possui, no mínimo, uma vinculação do negócio jurídico firmado aos critérios de competência previstas no Código de Processo Civil. 5. Agravo de instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1694374, 07064954720238070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no DJE: 8/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifo nosso). No que concerne à competência, se o Apelante pretende a obtenção de documentos para analisar o cabimento de eventual liquidação de sentença contra o Apelado, revela-se mais adequado que sejam pleiteados no foro onde firmada a relação jurídica, que, pelo que se infere dos autos, foi na comarca de Porangatu/GO. Endossa tal ponderação o art. 381, §2o, do CPC: a produção antecipada da prova é da competência do juízo do foro onde esta deva ser produzida ou do foro de domicílio do réu. Diante do exposto, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 5 (cinco) diias, se manifestarem sobre as questões preliminares/prejudiciais suscitadas. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de maio de 2023 14:35:55. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador